Tribunal: TJES
Processo: 0006259-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso ministerial, reformando parcialmente sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.
2. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo a reforma da decisão para: (i) reconhecer a fragilidade da prova testemunhal e manter a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, rever a dosimetria da pena, afastando a negativação da natureza e quantidade da droga e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea; e (iii) prequestionar expressamente as matérias debatidas para fins de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, passíveis de correção via embargos de declaração;
(ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 619 do CPP) e destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo meio hábil para o reexame do mérito.

5. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base em provas robustas de materialidade e autoria, notadamente os depoimentos dos policiais militares e o laudo toxicológico.

6. A negativa de autoria apresentada pelo embargante foi devidamente analisada e afastada, diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas e do fato de o réu estar foragido do sistema prisional no momento da prisão.

7. A exclusão da atenuante da confissão espontânea foi corretamente mantida, pois o embargante admitiu apenas a posse da arma de fogo, sem confessar o tráfico de drogas.

8. As alegações defensivas buscam rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Para fins de prequestionamento, não é obrigatória a oposição de embargos de declaração quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais (Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

2. A existência de prova testemunhal coerente e laudo toxicológico definitivo justifica a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

3. A confissão parcial, restrita à posse de arma de fogo, não configura atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico.

4. É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006259-04.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO HONORIO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso ministerial, reformando parcialmente sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.
2. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo a reforma da decisão para: (i) reconhecer a fragilidade da prova testemunhal e manter a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, rever a dosimetria da pena, afastando a negativação da natureza e quantidade da droga e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea; e (iii) prequestionar expressamente as matérias debatidas para fins de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, passíveis de correção via embargos de declaração;
(ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 619 do CPP) e destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo meio hábil para o reexame do mérito.

5. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base em provas robustas de materialidade e autoria, notadamente os depoimentos dos policiais militares e o laudo toxicológico.

6. A negativa de autoria apresentada pelo embargante foi devidamente analisada e afastada, diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas e do fato de o réu estar foragido do sistema prisional no momento da prisão.

7. A exclusão da atenuante da confissão espontânea foi corretamente mantida, pois o embargante admitiu apenas a posse da arma de fogo, sem confessar o tráfico de drogas.

8. As alegações defensivas buscam rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Para fins de prequestionamento, não é obrigatória a oposição de embargos de declaração quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais (Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

2. A existência de prova testemunhal coerente e laudo toxicológico definitivo justifica a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

3. A confissão parcial, restrita à posse de arma de fogo, não configura atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico.

4. É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO SOUZA DE JESUS
contra acórdão de minha Relatoria, no sentido de julgar parcial provimento ao recurso ministerial interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o segundo recorrente incurso no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios no acórdão, pretendendo a reforma da decisão embargada para: “3.1. Sanar as omissões apontadas, reconhecendo a fragilidade da prova testemunhal para sustentar um decreto condenatório e, com isso, negar provimento ao recurso ministerial, mantendo absolvição do embargante FERNANDO SOUZA DE JESUS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 3.1.1. subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria da pena, afastar a negativação da circunstância "natureza e quantidade" da droga, reduzindo-se proporcionalmente a pena-base, com a consequente adequação das demais fases da dosimétricas; 3.1.2. na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer, ainda que parcialmente, a atenuante da confissão espontânea; 3.1.3. ainda subsidiariamente, acaso absolvido do crime de tráfico de drogas, apreciar o recurso defensivo interposto pelo embargante quanto à dosimetria do crime de porte de arma; 3.2. que esta Egrégia Corte Estadual se manifeste substancialmente sobre o tema, para se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva ora debatida, como requisito para interposição de recurso extraordinário.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO SOUZA DE JESUS
contra acórdão de minha Relatoria, no sentido de julgar parcial provimento ao recurso ministerial interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o segundo recorrente incurso no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios no acórdão, pretendendo a reforma da decisão embargada para:
“3.1. Sanar as omissões apontadas, reconhecendo a fragilidade da prova testemunhal para sustentar um decreto condenatório e, com isso, negar provimento ao recurso ministerial, mantendo absolvição do embargante FERNANDO SOUZA DE JESUS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 3.1.1. subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria da pena, afastar a negativação da circunstância "natureza e quantidade" da droga, reduzindo-se proporcionalmente a pena-base, com a consequente adequação das demais fases da dosimétricas; 3.1.2. na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer, ainda que parcialmente, a atenuante da confissão espontânea; 3.1.3. ainda subsidiariamente, acaso absolvido do crime de tráfico de drogas, apreciar o recurso defensivo interposto pelo embargante quanto à dosimetria do crime de porte de arma; 3.2. que esta Egrégia Corte Estadual se manifeste substancialmente sobre o tema, para se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva ora debatida, como requisito para interposição de recurso extraordinário.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

É possível verificar do voto condutor que a condenação do ora embargante no crime de tráfico de drogas está embasada em provas de materialidade e autoria delitiva, conforme se extrai do excerto abaixo:

I. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO:

A acusação pretende a condenação do réu Fernando Souza de Jesus, ora recorrente, e do corréu Diego Honorio, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com razão à acusação, ainda que parcialmente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva, relativamente ao réu Fernando Souza de Jesus, pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Vagnei Cabral de Freitas narrou que as drogas foram apreendidas na posse do réu Fernando Souza de Jesus, ora segundo recorrente, em uma bolsa, e, em pequena quantidade, com o corréu Diego Honório, no interior de sua residência, após ter visualizado o primeiro réu (Fernando) na posse de arma de fogo, ressaltando que ele já era conhecido como gerente do tráfico na região e estava foragido do sistema prisional.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Guilherme Costa Altoé disse, em juízo, que o local é de intenso tráfico de drogas, tendo sido encontradas as drogas com o Fernando e, em pequena quantidade, no interior da residência do corréu Diego.

Em interrogatório judicial, o corréu Diego Honório negou os fatos, dizendo que havia permitido que o Fernando Souza de Jesus, segundo recorrente, pernoitasse em sua residência, apesar de tê-lo conhecido em uma festa na noite anterior.

Disse, ainda, o aludido corréu que não viu a sacola e nem a arma de fogo com Fernando (segundo recorrente), mas que no dia seguinte ficou sabendo, de fato, que ele portava a arma de fogo.

Do mesmo modo, o réu Fernando Souza de Jesus, ora segundo recorrente, confessou, em interrogatório judicial, apenas a propriedade da arma de fogo, dizendo que, após ter pulado do terceiro andar e ter sido capturado, os policiais militares retornaram para a residência do corréu Diego com uma sacola com drogas, imputado a ele a propriedade.

Negou, também, a aludida testemunha, qualquer participação do corréu Diego.

A despeito das declarações prestadas em interrogatório judicial pelo corréu Diego Honório serem frágeis, notadamente quanto ao fato de permitir que estranhos pernoitassem em sua residência, tendo compromisso bem cedo no dia seguinte, que seria levar o filho para o futebol, é certo que há dúvidas quanto a sua real participação na empreitada criminosa.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, os policiais militares ouvidos em juízo não foram específicos quanto às drogas encontradas no interior da residência do corréu Diego Honório, que não era conhecido de outras ocorrências.

Desse modo, impõe a manutenção da absolvição relativa ao corréu Diego Honório, o que rechaça a tese da acusação quanto à existência de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Por outro lado, não me parece crível a afirmação do segundo recorrente Fernando Souza de Jesus de que houve a implantação das drogas pelos policiais militares em uma sacola.

Isso porque, além de ter tentado empreender fuga do terceiro andar da residência, a quantidade expressiva de drogas apreendidas, conforme laudo definitivo às fls. 208 e verso, não sustenta a tese por ele apontada.

Ademais, segundo o policial militar Vagnei Cabral de Freitas, ouvido em juízo, o recorrente Fernando Souza de Jesus, chamado na audiência de “Fernandinho” é conhecido da guarnição, de abordagens pretéritas, estando inclusive com foragido do sistema prisional no dia dos fatos.

Nesse cenário, a despeito de sua negativa, há provas nos autos à suficiência para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante dos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou em sua prisão e na apreensão das drogas.

Do mesmo modo, o vetor negativo culpabilidade está devidamente justificado, “tendo em vista que estava evadido do sistema prisional.”

De maneira similar, contrariamente a tese defensiva, o embargante não tem direito à atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu apenas a posse da arma de fogo.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.